Tribunal: TJMT
Processo: 0003399-61.2020.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003399-61.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDENIR LIMA DE JESUS - CPF: 937.726.291-72 (APELANTE), SUANE ALVES CANEDO - CPF: 039.093.401-13 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO
– AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – INICIAL ACUSATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS -
INDENIZAÇÃO ÍNSITA - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DES
PROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp 1834539/TO).

A indenização decorrente de violência doméstica e familiar afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp no 1819504/MS).

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”
(TJMT, AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003399-61.2020.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

VALDENIR LIMA DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por VALDENIR LIMA DE JESUS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis nos autos de ação penal (Código 707154), que o condenou por
ameaça no ambiente doméstico a 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) - art. 147 c/c arts. 71 e 61, II, ‘f’, todos do CP - (ID 55761959).

O apelante sustenta que a reparação de danos causados pela infração exige contraditório prévio do
“valor pleiteado como indenização”
e a demonstração dos
“prejuízos sofridos pela vítima em decorrência do crime”
.

Pede o provimento para que seja afastada a reparação civil (ID

55761968).

A 4a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis pugna pelo desprovimento do apelo (ID 55761971).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Condenação pelo crime de ameaça, praticado em continuidade delitiva (art. 147, caput , c/c art. 71, ambos do CP). Irresignação defensiva. Pretende-se o afastamento do valor fixado a título de reparação de danos a vítima, por ofensa ao princípio do contraditório no processo penal. IMPOSSIBILIDADE. Pedido expresso na denúncia e confirmado em sede de alegações finais. Sentença de acordo com o entendimento firmado pela jurisprudência. Parecer pelo DESPROVIMENTO .”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID

59743450)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 29/5/2020, em horário não especificado e no dia 30/5/2020, por volta das 19h, na residência do casal localizada na Rua Campo Limpo, n° 1266, Vila Itamaraty, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras e ações, ameaçou de causar mal injusto e grave a companheira Suane Alves Canedo [...]

Consta que o denunciado e a vítima convivem há 21 (vinte e um anos) e possuem três filhos. Consta que o denunciado praticou violência doméstica contra a companheira em data anterior sendo condenado por este fato.

No dia 19/5/2020, em horário não especificado, o denunciado ameaçou matar a vítima caso ela o entregasse para a polícia dizendo que quando fosse solto iria atrás dela e a mataria.

No dia 30/5/2020 por volta das 19h, o denunciadou chegou na residência do casal embriagado e proferiu xingamentos contra a vítima. A vítima indagou o companheiro o porque daquele comportamento e ele a ameaçou dizendo que se não calasse a boca ia furá-la de faca.

Com medo, a vítima saiu correndo em direção a casa de sua prima que mora em frente a sua casa e acionou a polícia.

A polícia compareceu no local e prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O ministério Público denuncia Valdenir Lima de Jesus como incurso nos art.s 71 e 147 do CP e requer:

1) O recebimento da denúncia. [...]

5) A condenação do denunciado nos danos materiais e morais decorrentes do injusto penal”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 55761959).

O Juízo singular condenou o apelante e fixou indenização à vítima, nos seguintes termos:

“[...]ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado VALDENIR LIMA DE JESUS, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta criminosa descrita nos Artigos 71 e 147, ambos do Código Penal (por duas vezes), nos termos da Lei no 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso I, do Código Penal, ante a reincidência do acusado.

Ademais, reconheço a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Assim, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Consigno que, deixo de reconhecer a atenuante de confissão espontânea conforme postulado pela defesa, tendo em vista que o denunciado negou veementemente o crime em Juízo.

[...] Logo, a pena intermediária a que se chega é de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que incide a causa de aumento prevista no Artigo 71, caput, do Código Penal, haja vista que ficou comprovada nos autos a continuidade delitiva do crime de ameaça por duas vezes contra a vítima, conforme fundamentação retro, inclusive, o depoimento da vítima, de forma que a pena acima deve ser acrescida em 1/6 (um terço), isto é, em 12 (doze) dias de detenção.

Por fim, não há causas de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega pelo crime de ameaça, na 3a e última fase da dosimetria, é a de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, 02 (dois) meses e 27 (quinze) dias de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado VALDENIR LIMA DE JESUS, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, pelo crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal, por duas vezes), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal).

[...] Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 9831, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso”
(Maria Mazarelo, juíza de Direito -Código 707154/Comarca de Rondonópolis)

Pois bem.

Nos autos, verifica-se que o órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso de indenização por danos morais tanto na inicial acusatória, como nas alegações finais (fls. 15/16 e Relatório de Mídias fls. 161), o qual foi devidamente impugnado pela Defesa por ocasião dos memoriais (Relatório de Mídias fls. 161).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano. (AgRg no REsp 1834539/TO – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.10.2019)

Com efeito, a indenização decorrente de violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp no 1819504/MS - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”
(AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Sendo assim, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020